Tribunal: TJPA
Processo: 0814136-36.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814136-36.2022.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTARÉM

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COBRANÇA EXCESSIVA DE EMOLUMENTOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 31, III, DA LEI 8.935/94 E NO ART. 1.200 DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL.

1. A infração administrativa de cobrança excessiva de emolumentos prescinde de comprovação do recebimento dos valores indevidos, pois conforme assentado na doutrina pátria, a conduta passível de punição é a cobrança, mesmo que o interessado se recuse a pagar e não há necessidade de comprovação de prejuízo.

2. Na espécie, restou suficientemente comprovado o cometimento da infração administrativa atribuída ao recorrente, impondo-se a manutenção da decisão recorrida proferida com base nas provas produzidas no procedimento administrativo e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
CONSELHO DA MAGISTRATURA
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 13 de dezembro de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
com pedido de reconsideração interposto por Clarindo Ferreira Araújo Filho, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Santarém-PA, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à época Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, que aplicou ao recorrente a penalidade de suspensão por 60 (sessenta) dias, convertida em multa de 20% sobre a média dos 12 meses anteriores de renda líquida por ele auferida, em razão do cometimento da infração disciplinar configurada no art. 31, inciso III, da Lei 8.935/94.

Em razões recursais, o recorrente alega que o
decisum
objurgado deve ser reformado, porquanto não restou provada a materialidade da infração disciplinar consistente na efetiva cobrança excessiva de emolumentos, bem como a autoria por ausência de dolo na conduta, ressaindo a inocorrência de recebimento de emolumentos acima do valor de tabela e desconsideração das provas que lhe são favoráveis, bem como que não foi observada a garantia da individualização da sanção disciplinar. Ao final, pugna pela reforma da decisão para declarar a inexistência de provas da tipificação formal e material da infração disciplinar e a inexistência da conduta volitiva, intencional e dolosa que lhe é imputada e, subsidiariamente requer a minoração da pena para repreensão ou conversão em multa.

Em sede de juízo de retratação, a Corregedora Geral de Justiça reconsiderou em parte a decisão para reduzir a penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias para aplicação de multa de 20% sobre a média de 12 meses anteriores de renda líquida auferida pelo recorrente.

Em nova manifestação, o recorrente reiterou os argumentos defensivos, pugnando pela reforma da decisão e afastamento da condenação disciplinar imputada e, alternativamente, pela redução da penalidade para repreensão ou multa no percentual de 10% (dez por cento).

Em sequência, os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura, com fulcro no art. 28, VII, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Colhe-se dos autos que o processo administrativo teve origem por meio de representação formulada pela OAB-Subseção de Santarém, formulada perante a Corregedoria Geral de Justiça, contra o Oficial do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santarém/PA, Clarindo Ferreira Araújo Filho, por cobranças indevidas e abusivas de emolumentos, exigência de documentação desnecessária para a prática de ato de suas atribuições e cobrança indevida de atos gratuitos.

Bem examinados os autos, tenho que o processo administrativo disciplinar pautou-se pela legalidade, garantidos o contraditório e ampla defesa, colhendo-se, através do procedimento, amplo acervo probatório por meio do qual foi constatada, sobretudo através da oitiva de testemunhas, a cobrança indevida de emolumentos, configurando-se o cometimento de infração administrativa pelo ora recorrente, o que conduziu à recomendação de aplicação da penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias.

No ponto, convém assinalar que a Corregedora Geral de Justiça acatou parcialmente a orientação da comissão processante e aplicou ao ora recorrente a penalidade de suspensão por 60 dias. Posteriormente, em sede de reconsideração, a penalidade foi minorada para multa de 20% sobre a média dos 12 meses anteriores de renda líquida auferida pelo recorrente.

Não obstante, o recorrente pleiteia a absolvição, com afastamento da condenação disciplinar e, alternativamente, a redução da penalidade para repreensão ou multa no percentual de 10% (dez por cento).

A despeito dos argumentos defensivos, não há o que corrigir na bem fundamentada decisão da douta Corregedora Geral de Justiça.

O pilar principal da insurgência reside na arguição de que o recorrente não havia recebido efetivamente os valores que teriam sido cobrados em excesso. Ocorre que, como bem destacado na decisão objurgada e anteriormente expresso pela comissão processante,
o recebimento ou não dos valores configura-se tão somente exaurimento do delito, porém o elemento típico do ato ilícito é a cobrança excessiva sem amparo na legislação e regulamentos que disciplinam a atuação dos notários e registrais e não o recebimento efetivo
. É o que se conclui do disposto no art. 1200 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, confira-se:

Código de Normas.

Art. 1.200. São infrações administrativas que sujeitam os tabeliães e oficiais de registro às penalidades previstas neste Código.

(...)

III. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação e urgência;

Sobre esse aspecto, importante destacar parte da decisão da Corregedora Geral de Justiça ao apreciar o pedido de Reconsideração, a seguir:

“Quanto a inocorrência de efetivo recebimento de emolumentos acima do valor de tabela, de certo, conforme apurado não ocorreu recebimento de qualquer valor constante do orçamento, entretanto, conforme concluído pela comissão, o elemento típico é a cobrança, sendo o recebimento mero exaurimento do ato. Há que se destacar que a cobrança em excesso por si só não configura irregularidade, uma vez que pode, eventualmente se tratar de um erro de cálculo, porém, no caso em questão, trata-se de cobrança de emolumentos em excesso, para fins de registro de imóveis, lastreado com base em parecer técnico de avaliação mercadológica, elaborado por um profissional do ramo imobiliário, que não decorre de nenhum dos dispositivos aplicáveis. Assim, mostra-se de forma cristalina nos autos a conduta do recorrente de ter se desviado do regular procedimento com o intuito de avolumar a sua renda”.

A doutrina tem reforçado esse entendimento, a saber:

Os notários e registradores podem ser punidos administrativamente em razão de determinadas condutas. Em síntese, poderia se dizer que está sujeito às sanções administrativas quem não cumpre qualquer um dos deveres mencionados no rol do art. 30 e outros decorrentes de outras fontes. A conduta atentatória deve ser dolosa. A cobrança indevida é inadequada ou incorreta para o ato praticado. Os emolumentos cobrados não estão previstos em lei ou o estão em montante inferior. Cobrança excessiva desrespeita tabelas e exige mais pelo serviço que o permitido.
A conduta passível de punição é a cobrança, mesmo que o interessado se recuse a pagar e não há necessidade de comprovação de prejuízo
(CHEVÔNICA, Juliana. Lei 8.935/1994 Comentada. E-book. Pg. 26, grifado e sublinhado).

A decisão da Corregedora também destacou a gravidade do fato, configurada na cobrança de emolumentos com base no valor mercadológico, em desrespeito às prescrições legais, consignando que
“há de se manter o entendimento quanto à natureza grave, uma vez que se mostra incompatível com o exercício da atividade notarial e registral, cobrar emolumentos com base em valor mercadológico, quando a lei determina que o notário e o registrador tenham por base a tabela de emolumentos
”.

Sendo assim, claro está que o recorrente cometeu a infração disciplinar prevista no art. 1.200 do Código de Normas, que reproduz o art. 31 da Lei n. 8.935/94, sendo certo que, em casos semelhantes, este Conselho da Magistratura já manteve a sanção administrativa aplicada por cobrança de emolumentos irregulares feita por cartorários no exercício de suas funções, conforme demonstrado nas ementas abaixo transcritas:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE DELEGAÇÃO DE CARTORÁRIO. COMPROVADO NOS AUTOS QUE HAVIA RECEBIMENTO DE VALORES PARA ATOS DA SERVENTIA QUE NÃO ERAM RECOLHIDOS NO CAIXA DO CARTÓRIO, DENUNCIANDO CLARO RECEBIMENTO INDEVIDO, DEVE SER ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE FALTA DE GESTÃO. COMPROVADO, AINDA, QUE OCORREU PREJUÍZO PARA A USUÁRIA E QUE TAIS FATOS CAUSAM DANO AO ERÁRIO, ACARRETANDO PREJUÍZOS AOS VALORES DEVIDOS AO TJE/PA, BEM COMO SE TRATAM DE ATOS SOMADOS A UMA VASTA FICHA DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS AO RECORRENTE, DEVE SER MANTIDA A PERDA DE DELEGAÇÃO, PORÉM ESTA FICA SEM EFICÁCIA, NA MEDIDA EM QUE O RECORRENTE JÁ SE ENCONTRA AFASTADO DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0011995-53.2017.8.14.0000, Relatora: Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/08/2018, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 24/08/2018).

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS- IRREGULARIDADES APURADAS - DESCUMPRIMENTO LEGAL- INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A COBRANÇA EXCESSIVA DE EMOLUMENTOS. REGISTRO DE HIPOTECA. ESCREVENTE DE OFICIO - RECOLHIMENTO A MENOR DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA. LEI 8.935/94. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO TITULAR - INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA MULTA. RECURSO IMPROVIDO 1- O Processo Administrativo Disciplinar foi inaugurado através da Portaria nº 045/2013-CJCI, publicada no DJE do dia 08/04/2013, a partir de Reclamação oferecida ao órgão Correcional pelo Sr. EVANDRO MISSIO, que alegou cobrança a maior, pelos serviços de registro de imóveis por serem maiores que os valores cobrados na Tabela de Emolumentos dos Serviços Notarias e de Registros/2009, em vigor a data do Registro. 2 - Se constatou que o Sr. Milton Alves da Silveira Oficial do Cartório Extra-judicial do 1ª Oficio da Comarca de Altamira infringiu o art.32, inciso II da Lei Federal nº 8.935/94. 3 - Verificou-se ainda recolhimento a menor da taxa de fiscalização ao fundo de reaparelhamento do poder judiciário. 4 - In casu, ficou comprovada a infração praticada pelo recorrente, que no termos do decisum da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJE-PA, ainda que não tenha agido de má fé ao aplicar os valores da Tabela de Emolumentos dos serviços Notariais e de Registro, ficando ao final aplicado a pena de multa correspondente ao dobro do valor cobrado ao reclamante, mais o dobro do valor recolhido a menor a título de taxa de fiscalização a ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, em virtude da infração não configurar falta mais grave. 5 - Diante da comprovação da infração a decisão do órgão correcional está de acordo com ordenamento jurídico que regulamenta o tema, não havendo razão para reforma através do presente recurso, conforme a manifestação do Órgão Ministerial. 6- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0000793-21.2013.8.14.0000, Relatora: Desembargadora MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/04/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 18/04/2016).

Destarte, estando devidamente caracterizada a conduta irregular do recorrente no exercício de suas funções, exsurge a obrigação da administração de aplicar-lhe sanção em virtude de sua falta.

Quanto à dosimetria da pena, conforme já destacado anteriormente, verifica-se que o pedido subsidiário do recorrente de minoração da sanção foi atendido pela prolatora da decisão quando apreciou o Pedido de Reconsideração.

Nada obstante, importa ressair que dada a gravidade do fato e a configuração da conduta infracional, a reprimenda estipulada foi razoável e proporcional, nos termos do que preceitua o art. 1.204 e art. 1.205 do Código de Normas, de modo que não há o que reformar na bem fundamentada decisão da Corregedora Geral de Justiça que aplicou sanção disciplinar de multa de 20% sobre a média dos 12 meses anteriores de renda líquida auferida pelo recorrente pela prática infracional da cobrança excessiva de emolumentos cartorários.

Ao lume do exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão proferida pela d. Corregedoria de Justiça, em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023